Tribunal: TJMT
Processo: 0006873-87.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006873-87.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ROSA DOS SANTOS - CPF: 503.408.591-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUZA ALVES ROSA DOS SANTOS (APELANTE), RONALDO ESMARCCI (VÍTIMA), JOSE ESMARCCI - CPF: 201.570.459-00 (ASSISTENTE), WANDERLEI WAGNER DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 537.695.621-00 (ASSISTENTE), ANDRE CRISTHIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 832.072.951-34 (ASSISTENTE), CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 389.507.829-87 (ASSISTENTE), RENAN AMARAL RIOS - CPF: 039.999.211-10 (ASSISTENTE), RONALDO ESMARCCI - CPF: 862.476.621-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM UMA DAS DUAS TESES.
DOSIMETRIA DA PENA
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME
. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL. VE
TOR VALORADO DE FORMA BENÉFICA AO APELANTE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OIT
A
VO) NA PRIMEIRA FASE
. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM CONSONÂNCIA COM ORIE
N
TAÇÃO DO STJ.
AUMENTO DA
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
QUASE PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO.
REGIME FECHADO
FIXADO DE ACORDO COM O ART. 33, § 2o, “A”, DO CP.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP), fixando a pena em 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer novo julgamento por suposta decisão contrária à prova dos autos, readequação da dosimetria e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
,
saber se
:

(
I
)

a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(
II
)

a pena-base foi fixada de forma desproporcional e se caberia aplicação de fração inferior de aumento;

(
III
)

a fração de redução pela tentativa poderia ser majorada e
o regime fechado seria adequado.

III. Razões de decidir:

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, sobretudo no depoimento firme e coerente da vítima, que apontou diretamente o réu como autor das facadas, e em provas testemunhais que corroboram a versão acusatória.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu foi devidamente analisada pelo Tribunal do Júri, não sendo possível ao Tribunal
ad quem
revisar soberania dos veredictos quando presentes versões conflitantes sustentadas por provas.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da elevada culpabilidade demonstrada pela premeditação e extrema violência do ataque, com justificativa idônea para o aumento proporcional à reprovabilidade da conduta, sendo incabível vinculação a frações matemáticas rígidas (Enunciado 39/TJMT).

6. A fração de 1/3
(um terço)
pela tentativa é adequada diante da proximidade da consumação e do grave resultado produzido, que incluiu coma, risco de morte e longa recuperação, conforme depoimentos e laudos periciais (Enunciado 46/TJMT).

7. O regime inicial fechado é obrigatório para penas superiores a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, não havendo ilegalidade na fixação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que encontra respaldo em provas orais e documentais produzidas sob contraditório, ainda que haja versão defensiva contrária.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, não se exigindo frações aritméticas fixas para cada circunstância judicial desfavorável.

3. A fração de redução pela tentativa deve ser menor quanto maior for o
iter criminis
percorrido e mais próxima estiver a conduta da consumação.

4. O regime inicial fechado é obrigatório para penas superiores a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, II; 33, § 2o, “a”; 59; 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 16.06.2020; STJ,
AgRg
no HC 730.704/SP, j. 19.04.2022; TJMT, Enunciados 13, 39 e 46 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO ROSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art.
14, II, ambos do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a
reforma da dosimetria, a fim de, na primeira fase, afasta a negativação da circunstância do crime, aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada e, por fim, pugna pela aplicação da
fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
, com a reanálise do regime inicial de cumprimento de pena (id.
298475384
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
do recurso
(id.
298475393
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(id.
311579390
)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I
II
), manejado por quem tem interesse (CP
P
, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (
id.
141513348
):

“[...] No dia 24/02/2012, por volta de 19h00min, na residência particular situada à Rua 06 Bairro
Coophamil
, nesta Capital, o denunciado ADRIANO – imbuído por latente animus necandi – tentou matar RONALDO ESMARCCI
por motivo fútil, utilizando uma arma branca (faca – não apreendida nos autos) em meio cruel, provocando as lesões descritas no exame complementar indireto n. 1.9067.2.2012.27315-01 (fls. 21/29), não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante o caderno informativo, na data e hora dos fatos a vítima Ronaldo
Esmarcci
estava em sua residência quando em dado momento apareceu o denunciado ADRIANO e passaram a enfrentar uma intensa discussão. Irresignado co
m
o fato
da
vítima tê-lo xingado de “filho da puta” em data anterior (não precisa nos autos), o denunciado – na posse de uma faca -foi até o banheiro da residência e efetuou
intensas e impiedosas 24 (VINTE e QUATRO) facadas em locais diversos do corpo da vítima, em clarividente atitude de total impiedade humana.

O denunciado apenas cessou os golpes quando a vítima já estava com sinais de total desfalecimento e havia parado de gritar suplicando pela sua vida. Terminada a atuação criminosa, o denunciado evadiu-se do local tomando rumo ignorado, enquanto a vítima, mesmo desfalecida em vista das cruéis vinte e quatro facadas, teve força para ir
a
casa do pastor da igreja e pedir ajuda.

Na oportunidade, uma equipe de policiais militares foi acionada e chegando ao local encontrou a vítima com várias lesões pelo rosto, braço e tórax, a qual, desorientada, se recusava a ser atendida pelo SAMU. Segundo informações de terceiros, o autor do delito seria o denunciado ADRIANO, no entanto, a guarnição empreendeu diligências até a sua
residência
mas não logrou êxito em localizá-lo.

O pai da vítima,
Sr. José
Cris
thiano
da Silva informou que visualizou quando a vítima estava na residência da Sra. Cleusa Oliveira da Silva todo ensanguentado e dizendo que o autor do crime ser
i
a o denunciado ADRIANO. Reitera que não tem nenhuma dúvida de que o autor do crime seria o denunciado ADRIANO (fls. 63/63v). A testemunha
“Wa
n
derlei Wagner de Oliveira e Silva” afirma que a vítima chegou na residência de sua genitora (Cleusa Oliveira da Silva) e disse: “O ADRIANO me furou” (sic).

Condizente com os depoimentos das duas testemunhas acima, “Cleusa Oliveira da Silva” reitera que a vítima chegou em sua residência dizendo que o autor do crime seria o denunciado Adriano (fls. 116/117).

Em interrogatório, o denunciado ADRIANO negou a autoria delitiva, apresentando falso álibi aduzindo que no momento dos fatos estaria na residência de sua irmã “Cleusa Rosa dos Santos” (fls. 09/11). Dando sequência ao álibi do irmão, “Cleusa Rosa dos Santos” foi ouvida, e como era de se esperar, afirmou que o seu irmão (denunciado) chegou em sua residência por volta das 19h00min e permaneceu até as 22h00min (fls. 80).

O Laudo Pericial n. 1.9067.2.2012.27315-01 (fls. 21/29)
atestou que a vítima sofreu lesões corporais que resultaram em perigo de vida (de morte).

É de se notar, destarte, que o álibi apresentado pelo denunciado, embora condizente com o depoimento de sua irmã, não foi suficiente para se desincumbir da imputação que lhe é inerente, muito em função das várias testemunhas que presenciaram o desfalecimento da vítima dizendo que o autor do delito seria o, até então, colega “ADRIANO”. A própria vítima, inclusive, apontou o denunciado como sendo o autor do crime, deixando clarividente a autoria.

Ademais, o álibi apresentado pode não ser de todo equivocado/mentiroso, pois o horário de chegada na residência de sua irmã – conforme as declarações de fls. 80 – é muito próximo ao momento do delito. Desta forma, é de se induzir que o denunciado ADRIANO, logo após a prática delitiva ocorrida na residência da vítima, que ocorreu por volta das 19h00min, dirigiu-se até a residência de sua irmã em horário próximo às mesmas 19h00min.

Utilizando o mesmo método indutivo, inclusive, o desiderato do denunciado em ir até a residência de sua irmã e não ao caminho natural de sua própria residência, era de logicamente, impedir/dificultar a sua localização em vista de inevitável prisão em flagrante delito.

A motivação, entrementes, a despeito de informações nos autos de que seria no sentido de que a vítima teria negado o empréstimo de certa
quantia em
dinheiro
, há informações mais robustas no sentido de que teria sido em razão de pretérito xingamento produzido pela vítima, dizendo: “seu filho da puta” (sic). Inclusive, na ânsia da crueldade fática, o denunciado asseverou para a vítima; “repete o que você falou pra mim” (sic), fazendo alusão ao xingamento.

Ficou evidenciada a enorme desproporção entre o crime e sua causa moral, razão da incidência do motivo fútil, aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa justificar tamanha reação criminosa. [...]”

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência (
i
d. 141513348 -pág.
11
/
12
),
boletim médico
(id.
141513348
- pág. 1
9
), pelo laudo de
lesão corporal
(
i
d
141513348

– Pág.
47
/
63
), além da prova oral produzida.

O apelante
Adriano Rosa dos Santos
declarou, em plenário, que
morou no bairro
Coophamil
, conhece Ronaldo
Esmarcci
, mas não sabe as razões pelas quais a vítima o está acusado de ser autor da tentativa de homicídio. Afirma que não foi ele o autor do fat
o, dizendo:
“Não fui eu”
, e que nunca teve qualquer problema com a vítima e que o
“
Adriano
”
mencionado pela vítima seria outra pessoa, porque
:

“
nós era
em
três Adriano no bairro”
, dizendo que poderia
:

“
ser
outro, porque eu não tinha motivo pra fazer isso com ele, nós andávamos juntos, eu trabalhava na casa do pai dele, fazia o serviço lá”
(id. 298475376).

Por sua vez, a vítima
Ronaldo
Esma
r
cci
, ao ser ouvida em juízo (cujo depoimento foi apresentado em plenário pela acusação), relatou que o autor do fato foi o apelante Adriano Rosa dos Santos, que o agrediu na porta do banheiro.
Veja trecho de seu depoimento em juízo:

“
[...]
Juiz:
Ronaldo, você foi apontado
aqui no processo
como vítima de uma tentativa de homicídio, o senhor confirma
essa situação
?

Vítima:

Eu c
onfirmo.

(...)

Promotor:
Então Ronaldo, o senhor se recorda disso, dessa situação que aconteceu com você? Como que aconteceu? Do Adriano ter desferido esses 24 golpes de faca lá em..., você morava em Cuiabá lá na época?

Vítima:
Eu me recordo. Eu morava lá em Cuiabá lá..., eu recordo.

Promotor:
Então o que aconteceu?

Vítima:
Eu
tava
chegando para lavar o rosto no banheiro, aí eu desliguei o carro e entrei
pra
dentro. Aí, no que eu entrei
pra
lavar o rosto, ele chegou na porta e falou assim:
‘
Fala aí o que
que

cê
disse
aí’
, mas bem antes
mão
, eu já tinha, ele tinha xingado a minha mãe brincando né?

Promotor:
Era...,
foi o Adriano mesmo né?

Vítima:
F
oi o Adriano mesmo.

Promotor:

D
a
onde
você
conhecia ele
?

Vítima:
Ah, desde a infância.

Promotor:
Era conhecido seu a bastante tempo?

Vítima:
Conhecido há bastante tempo
ele
.

Promotor:
Você tinha discutido com ele nos dias anteriores?

Vítima:
Não. Ele pegou e xingou a minha mãe, aí passou uma semana eu brinquei, descontei e xinguei a mãe dele também
, lá no dia eu não descontei né?

Mas aí eu peguei
e brinquei com ele e xinguei a mãe dele também. F
alei: “você não jogou o lixo aqui rapaz? Eu não te dei o dinheiro? E você não jogou o lixo aqui?”
A
í nisso ele
passou e pegou eu
na porta do banheiro.

Promotor:
Passaram alguns dias?

Vítima:
Passaram alguns dias. Aí ele pegou na porta do banheiro dizendo “
e aí,
fala aí o que você falou aí”, tipo assim, que eu tinha xingado a mãe dele, né? E aí eu segurei a porta do banheiro com o braço esquerdo, e ele com o braço esquerdo também, que ele tem problema no braço direito, com o punhal ele começou a dar as facadas em mim. E ele só parou de dar as facadas porque eu desmaiei. Porque ele achou que eu morri. Porque eu gritei socorro até dizer chega, esgoelei a garganta e ninguém atendeu. E eu caí no chão, desmaiei.

Promotor:
Depois que o senhor desmaiou, o senhor lembra de alguma coisa, daí?

Vítima:
Não lembro de nada.
Eu
levantei
, p
or Deus eu levantei, no que eu levantei, eu levantei assustado, e não parava de pingar sangue, e eu corri no pastor da igreja lá, que cuidava de mim lá na época lá, que tinha a curatela, né? Aí eu fui lá e ele me deu o apoio necessário lá, que eu precisava.

(
...
)

Promotor:
E o que aconteceu depois
com o senhor
? O senhor foi levado para o hospital, foi internado?

Vítima:
Eu fiquei internado. Fiquei um mês em coma, internado no hospital. E
aí
depois eu voltei, eu saí do coma e vim
pra
cá pra Almirante Tamandaré,
né? Aí onde eu fiquei uns seis meses mais ou menos acamado e na cadeira de rodas, andador, fisioterapia, muita fisioterapia, que aí que eu voltei a andar.

Promotor:
Nunca mais teve contato com esse Adriano?

Vítima:
Não. Nunca mais tive contato com ele, nunca mais ouvi falar dele.

Promotor:
Onde que foi? Que região os golpes? Foram mais na região do tórax?

Vítima:
Do tórax aqui (apontando para o tórax), tudo, braço aqui, foi a primeira no braço direito, no rosto aqui, me
ele
esfaqueou.

Promotor:
O motivo..., o único motivo que ele tinha foi essa discussão mesmo?

Vítima:
Foi essa aí.
[...]”

(id. 298475376)

Por sua vez, a testemunha
Renan Amaral Rios
, quando ouvido em plenário (id.
298475376
), disse que conhece o acusado uma vez que morava na sua rua, não presenciou os fatos porque estava viajando na época e que só ouviu por terceiros que quem cometeu o crime havia sido o

ape
l
ante
Adriano
(“
...
os vizinhos da rua comentavam isso
...
”
).

A irmã do apelante
Cleuza Rosa dos Santos
, inquirida como informante, relatou em plenário que na data dos fatos o apelante estava em sua residência, que não se recorda da data e do horário, mas que foi por volta das 19
hs
ou 20
hs
.
Sustentando
que quando o crime ocorreu, o seu irmão estava
lá e acredita não ser ele o autor da tentativa de homicídio
. Disse que
,
sobre os fatos,
“só ouviu o povo comentando né?”
(id.
298475376
).

As demais testemunhas foram dispensadas tanto pela defesa quanto pela acusação.

Assim sendo, verifica-se que, ao revés do que foi sustentado pela defesa, há provas judicializadas demonstrando que o apelante foi o autor
da tentativa de homicídio contra a vítima Ronaldo
Esmarcci
.

Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que,
após uma discussão ocorrida uns dias antes do fato, onde a vítima havia xingado o apelante
, esse o confrontou na saída de um banheiro, onde veio a desferir vários golpes de faca.

O Tribunal do Júri abraçou a versão de que o apelante
tentou matar a vítima por motivo fútil
, refutando a versão
apresentada pela defesa
de
negativa de autoria
. A análise da dinâmica dos fatos, aliada às declarações da
vítima e da
s testemunhas, bem como, ao conjunto probatório constante nos autos, confirma a autoria d
a tentativa
homicídio por parte do réu, afastando qualquer dúvida razoável sobre os elementos materiais e subjetivos do tipo penal.

Assim, h
avendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Portanto, rejeito a tese defensiva.

DOSIMETRIA DA PEN
A

O apelante se insurge quanto à dosimetria da pena, pretendendo o afastamento d
a negativação da circunstância do crime,
com aplicação d
a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada e, por fim, pugna pela aplicação da
fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
, com a reanálise do regime inicial de cumprimento de pena
.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão,
considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade
, fundamentando sua decisão na
“
clara premeditação e preparo do crime
”
e no
“
sofrimento intenso suportado pela vítima ao ser atingido reiteradas vezes em diversos locais do corpo
”
.

No ponto, eis a dosimetria realizada pelo magistrado:

“[...]
3.1. Dosimetria da pena.

De proêmio, registro que pactuo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido que
a pena base não deve respeitar parcelas fixadas em lei, posto que tal não foi a vontade do doutrinador
, retornando assim a jurisprudência fixada pelo STF.

(...)

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade,
pois demonstra o dolo intenso
e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018). Neste especial, temos a clara premeditação e preparo do crime, pois é inegável que o acusado, após desentendimento com a vítima, em dia anterior aos fatos, armou-se e dirigiu-se até a residência do ofendido visando atacá-lo. Ademais, temos o sofrimento intenso suportado pela vítima ao ser atingido reiteradas vezes, em diversos locais do corpo. A premeditação e a intenção de fazer a vítima sofrer intensamente elevam a culpabilidade, assim, elevo a pena em 02 (dois) anos. Quanto aos
antecedentes criminais, personalidade
e a
conduta social
, inexistem elementos desabonadores. No que tange as
circunstâncias do crime
não há nada a se considerar. Quanto os
motivos
, o Corpo de Sentença reconheceu como torpe; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. As
consequências
não fogem
a
normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Não há causas especiais de aumento de pena ao caso. Destarte, o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu percorrido relevante termos do iter criminis, acertando-lhe reiteradamente, alguns em região altamente vital, a cabeça tórax e abdômen. Necessitando a vítima de procedimentos cirúrgicos, não consumando o delito
ante a perspicácia do ofendido em fingir que estava morto e do pronto atendimento médico, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva
em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3.3. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena é superior a 8 anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado.
”

(id.
298475370
)
– Destaques no original

Quanto ao pedido de
afastamento da circunstância do crime
, o magistrado a reconheceu em favor do apelante, motivo pelo qual entendo que
não há interesse recursal nesse ponto
.

Com relação à
possibilidade da aplicação da
fração
de 1/8 (um oitavo)
,
para

“cada circunstância judicial negativa”
(sic), não merece acolhimento.

Isso porque
não existe critério estritamente

aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com base nesse entendimento, não se veda ao magistrado a atribuição da fração escolhida em determinada circunstância na dosagem da pena-base, desde que as razões estejam devidamente demonstradas e fundamentadas de forma idônea, a qual se deu em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”

(AP n. 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

In
casu
, o magistrado aumentou em 02 (anos) a pena-base, pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade, o que corresponde à fração de 1/6 (um sexto), ou seja, o aumento está em consonância com orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
,

in
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
ART.
168, § 1.o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.
EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO
. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA
ADEQUADA.
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial,
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial
desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial

- Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência
.

- A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do
art.
33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão

- Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal

- Agravo regimental
desprovido.

(STJ
–

AgRg
.
no HC
n.
730
.
704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Portanto,
rejeito o pleito de redimensionamento da fração aplicada na fixação da pena-base.

Requer ainda, seja aplicado o redutor máximo pela tentativa, ao argumento de que a
“a tentativa não chegou próximo da consumação, sendo que as lesões sofridas pela vítima não lhe causaram sequelas, incapacidades permanentes ou risco de vida”
(sic).

Sem razão
, no entanto.

A diminuição da pena pela tentativa, deve considerar, além da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado.
Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado n. 46 que dispôs que:
“
a
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Com efeito, o Laudo Pericial n.
1.9067.2.2012.27315-01
,
realizado na vítima Ronaldo
Esmarcci
, concluiu que as lesões causadas resultaram para o ofendido em perigo de vida. Observe:

“
VI- CONCLUSÃO:

Vestígios de lesão corporal causadas por ação
perfuro-cortante
que

resultou em perigo de vida.
”

– (id.
298475393
, p. 21/29)

Além disso, a vítima relatou que passou um mês internado e em estado de coma
, além de ter realizado várias sessões de fisioterapia para se restabelecer. P
or oportuno, transcrevo trecho de seu depoimento,
in
verbis
:

“
Vítima:
Eu fiquei internado. Fiquei um mês em coma, internado no hospital. E aí depois eu voltei, eu saí do coma e vim
pra
cá pra Almirante Tamandaré, né? Aí onde eu fiquei uns seis meses mais ou menos acamado e na cadeira de rodas, andador, fisioterapia, muita fisioterapia, que aí que eu voltei a andar.

Promotor:
Nunca mais teve contato com esse Adriano?

Vítima:
Não. Nunca mais tive contato com ele, nunca mais ouvi falar dele.

Promotor:
Onde que foi? Que região os golpes? Foram mais na região do tórax?

Vítima:
Do tórax aqui (apontando para o tórax), tudo, braço aqui, foi a primeira no braço direito, no rosto aqui, me ele esfaqueou.

[...]”
(id. 298475376)

Dessa forma, a sentença valorou adequadamente a fração de 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido, motivo pelo qual não
pleito defensivo não merece acolhimento.

O
apelante pleiteia
ainda,
a
reanálise
do regime inicial
de cumprimento da pena
.

O pedido não procede. A pena definitiva foi fixada em
09
(
nove
) anos e
4
(
quatro
) meses, o que, por si só, atrai a regra do art. 33, § 2
o
,
“
a
”
, do Código Penal, impondo o regime inicial fechado.

Este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
:

“
A pena superior a 8 (oito) anos autoriza o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
‘
a
’
, do CP
”
(NU 0001117-86.2019.8.11.0031, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 22/08/2025).

Portanto, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime fechado,
o qual
deve ser mantido.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
ADRIANO ROSA DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026